Tribunal: STF
Processo: Rcl 44128
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Usina Alto Alegre S.A. – Açúcar e Álcool contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no Processo 0010089-59.2018.5.15.0115.
    A reclamante alega, em síntese, que o acórdão impugnado teria desrespeitado decisão cautelar de suspensão nacional de processos proferida na ADC 58/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    Sustenta que
    “[a] autoridade da decisão do STF não foi respeitada na hipótese, pois não houve a suspensão do processo que trata de matéria afeta à aplicação dos artigos 897, §7º, 899, §4º da CLT (com redação dada pela reforma trabalhista) e artigo 39, caput e §1º da lei 8177/91 – como é o caso dos autos.
    De se notar que a determinação de suspensão pelo STF é automática e aplicável em âmbito nacional, em qualquer fase que se encontre o processo.
    É patente o equívoco na justificativa do acórdão reclamado, pois o pedido de suspensão tem como fundamento a ordem geral e expressa emanada pelo Ministro Relator Gilmar por meio de decisão liminar proferida em 27/06/2020 ad referendum do plenário do STF.
    Importante ressaltar que o Ministro Gilmar Mendes rejeitou a Medida Cautelar em Agravo Regimental interposta pela PGR, restando mantida a ordem de suspensão.
    Naquela decisão, publicada em 06/07/2020, o que se admitiu foi somente o prosseguimento com a possibilidade de execução provisória de outras matérias que se afigurem incontroversas, mas não o prosseguimento e decisão de mérito em ação que a controvérsia seja TR X IPCA-E” (pág. 6 da petição inicial).
    Requer o seguinte:
    “1. Conceder-se a medida liminar, independentemente das informações da autoridade reclamada, para suspender imediatamente o ato impugnado;
    [...]
    3. Por fim, requer-se a procedência do pedido para cassar o acórdão proferido pelo TRT 15, como forma de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal em suas decisões (determinando a suspensão do processo 0010089-59.2018.5.15.0115).
    4. Determinar ao E. TRT que para as ações em que se discute índice de correção monetária seja observado o disposto na decisão proferida na ADC 58, que determinou a Suspensão Nacional dos processos pendentes, como forma de garantir a autoridade da decisão do E. STF” (pág. 9 da petição inicial).
    É o relatório necessário.
    Examinados os autos, entendo que o caso é de indeferimento da liminar.
    A Confederação Nacional do Sistema Financeiro – Consif ajuizou a ADC 58/DF indicando como objeto os arts. 879, § 7º; 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017; do art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177, de 1º/3/1991.
    Os dispositivos questionados tratam dos índices de atualização de débitos e depósitos trabalhistas, determinando a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária das dívidas trabalhistas.
    Em 27/6/2020, o Ministro Gilmar Mendes, ao examinar pedido de liminar, determinou a suspensão de todos os feitos que versam sobre a constitucionalidade dos dispositivos em questão. Ao julgar o agravo regimental, o relator da ADC 58/DF esclareceu o seguinte:
    “Dada a própria essência do instituto, a suspensão nacional de processos em sede de ADC com fundamento no art. 21 da Lei 9.868/1999 tem por objetivo apenas o de preservar as relações fáticas passíveis de serem afetadas pelo julgamento de mérito da ADC. Por essa razão, em diversos precedentes, o STF já decidiu que o efeito da aplicação do art. 21 da Lei 9.868/1999 consiste tão somente em obstar a prolação de decisão que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da norma impugnada (nesse sentido, cf. ADC 4MC, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 11.02.1998, DJ 21.05.1999, e ADC 9 MC, Rel. Min. Néri da Silveira, Red. p/ Acórdão: Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.04.2004).
    Desse modo, o que se suspende com a concessão da cautelar em ADC é, a rigor, a possibilidade de prática de ato judicial tendente ao esgotamento da utilidade da apreciação do mérito da ação de controle abstrato.
    Assim, entendo que nem sempre a concessão de medida cautelar em ADC pode implicar a suspensão de processos judiciais em fase de execução, cujo título executivo de algum modo envolva a aplicação da norma questionada. É que, nessa hipótese, tendo havido a formação de coisa julgada formal e material na fase de conhecimento, pode não subsistir a possibilidade de prolação de ato decisório que infirme a constitucionalidade da norma sob a qual se funda o título.
    Ressalta-se, a propósito, que o regramento processual aplicável ao cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa só admite a alegação de inconstitucionalidade da norma sob a qual se funda o título executivo na hipótese de declaração em definitivo de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo em que se funda a obrigação pelo STF, tudo nos termos do § 12 do art. 525 do CPC.
    Em situações como a ora colocada, resta claro que a matéria controvertida – o índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhista – é matéria passível de apreciação pelo juiz tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução.
    Todavia, a preservação da utilidade real do julgamento de mérito desta ADC de modo algum exige a paralisação de todo e qualquer processo trabalhista que possa vir a ensejar a prolação de sentença condenatória. O que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017.
    Assim, deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.
    A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. Ressalta-se que, com a prolação de decisão final do STF nesta ação, eventuais reflexos da declaração de inconstitucionalidade das normas sujeitam o exercício das pretensões à sistemática trazida pelo CPC, acima descrita” (grifei).
    Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, ao apreciar o Agravo Regimental na Medida Cautelar interposto pela Procuradoria-Geral da República, elucidou que,
     “[dada] a própria essência do instituto, a suspensão nacional de processos em sede de ADC com fundamento no art. 21 da Lei 9.868/1999 tem por objetivo apenas o de preservar as relações fáticas passíveis de serem afetadas pelo julgamento de mérito da ADC. Por essa razão, em diversos precedentes, o STF já decidiu que o efeito da aplicação do art. 21 da Lei 9.868/1999 consiste tão somente em obstar a prolação de decisão que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da norma impugnada (nesse sentido, cf. ADC 4 MC, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 11.02.1998, DJ 21.05.1999, e ADC 9 MC, Rel. Min. Néri da Silveira, Red. p/ Acórdão: Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.04.2004).
    Desse modo, o que se suspende com a concessão da cautelar em ADC é, a rigor, a possibilidade de prática de ato judicial tendente ao esgotamento da utilidade da apreciação do mérito da ação de controle abstrato.
    Assim, entendo que nem sempre a concessão de medida cautelar em ADC pode implicar a suspensão de processos judiciais em fase de execução, cujo título executivo de algum modo envolva a aplicação da norma questionada. É que, nessa hipótese, tendo havido a formação de coisa julgada formal e material na fase de conhecimento, pode não subsistir a possibilidade de prolação de ato decisório que infirme a constitucionalidade da norma sob a qual se funda o título.
    Ressalta-se, a propósito, que o regramento processual aplicável ao cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa só admite a alegação de inconstitucionalidade da norma sob a qual se funda o título executivo na hipótese de declaração em definitivo de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo em que se funda a obrigação pelo STF, tudo nos termos do § 12 do art. 525 do CPC.
    Em situações como a ora colocada, resta claro que a matéria controvertida o índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhista é matéria passível de apreciação pelo juiz tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução.
    Todavia, a preservação da utilidade real do julgamento de mérito desta ADC de modo algum exige a paralisação de todo e qualquer processo trabalhista que possa vir a ensejar a prolação de sentença condenatória. O que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017.
    Assim, deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção .
    A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. Ressalta-se que, com a prolação de decisão final do STF nesta ação, eventuais reflexos da declaração de inconstitucionalidade das normas sujeitam o exercício das pretensões à sistemática trazida pelo CPC, acima descrita”.
    IV. Dispositivo
    Por todo o exposto, rejeito o pedido de medida cautelar no Agravo Regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção” (grifei).
    Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.
    Transcrevo do acórdão reclamado, o qual julgou embargos de declaração:
    “Não há omissão a suprir.
    O juízo expôs com clareza qual é o índice de correção monetária que considera cabível. Ademais, a deliberação do Min. Gilmar Mendes é posterior ao julgamento.
    O v. acórdão ora embargado, outrossim, é claro no particular:
    ‘Aplicável a Súmula 381 do A. TST e, com base nas decisões em sede de Arguição de Inconstitucionalidade n.º TST-ArgInc-479-60.2011.5.04.0231 e Reclamação STF n.º 22.012, ainda, com fulcro no par. único do art. 949 do NCPC, em arremate considerada a perspectiva da efetiva recomposição do poder de compra ou a justa e adequada atualização do valor dos créditos devidos e impossibilidade de aplicação da TR, não havendo impedimento tem-se por aplicável o IPCA-E e, ainda, com ressalva de entendimento, sem modulação conforme o posicionamento desta E. Câmara; critérios que abrangem empregadores públicos e privados, indistintamente. A propósito, não se cogite de decisão extra petita, tampouco de reforma para pior, em face da r. sentença restringir a incidência do índice após 25/3/2015, p.524, por se tratar de mero critério de liquidação’, id 45d48d1 de p.566/567.
    Não se cogite da incidência do art. 879, § 7º, da CLT e da OJ n. 300 da SDI-1 do C. TST, cujas disposições restaram superadas pelo entendimento firmado pela Excelsa Corte Suprema. Assim, insta consignar que a utilização do referido índice se dará independentemente do previsto na Lei 13.467/2017, posto que foi após a sua vigência, no dia 05.12.2017, que a 2ª Turma do E. STF julgou improcedente a Reclamação n.º 22.012, contra decisão que determinou a adoção do IPCA-E no lugar da TR para atualização de débitos trabalhistas. Com efeito, tendo em vista a ‘ratio decidendi’ da Augusta Corte no julgamento das ADIs 4357 e 4425, não houve qualquer alteração no cenário com a introdução do § 7º no art. 879 da CLT, promovida pela Lei n. 13.467/2017.
    Contudo, em respeito e visando ao total/completo cumprimento do quanto, em decisão monocrática, o Exmo. Ministro Gilmar Mendes, do A. STF., determinou nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nºs 58 e 59, atento aos esclarecimentos prestados no Agravo Regimental interposto pela Procuradoria Geral da República, que dão os seus exatos contornos, esta Relatoria, mantém o curso normal do feito em foco, deferindo a correção pelo IPCA-E, conforme decidido nas ADIs 4.457 e 4.425, sem modulação - e aqui com ressalva de entendimento - , observando, ainda, que, não estão abrangidas pelo r. decisum de sua Excia., quer as situações atingidas pela coisa julgada, quer as relações jurídicas trabalhistas iniciadas antes da vigência da Lei n. 13.467/2017, fixando, ainda, que a diferença decorrente da aplicação entre o IPCA-E e a TR, enquanto mantida a liminar proferida na ADC 58, ou até que sobrevenha decisão plenária do A. STF a respeito deste tema, não poderá ser objeto, no juízo de execução, de atos judiciais tendentes à liberação do respectivo valor ao exequente, como, aliás, já decidido no processo 0011076-94.2017.5.15.0062, julgado pela 6ª Câmara desta Corte em 03.07.2020, tendo como relator o Desembargador Jorge Luiz Souto Maior’.
    Rejeito.
    Como de conhecimento geral, cabe ao julgador apreciar as questões colocadas para exame, nos limites e extensão em que necessária, a apreciação, para o deslinde do feito, não para que sobre, sempre, um fio de discussão, para eternizar, de modo a obstá-la, a definitiva entrega da prestação jurisdicional. No caso vertente, restaram exaustivamente apreciadas todos os temas questionados, como se dessume do excerto do v. acórdão reproduzido supra. A matéria, como visto, não é oponível por meio dos embargos vertentes e, destarte, deve ser ventilada na instância e pelo meio processual adequados, representando os embargos declaratórios opostos mero pedido de reexame de provas, fatos e direito já devidamente analisados e decididos no v. acórdão, o que é inadmissível em sede de embargos, remédio jurídico que não se presta a tal desiderato, lembrado, outrossim, que, o acolhimento de uma linha de raciocínio e/ou tese, o que se aplica a todas as alegações apresentadas nestes embargos, leva, ipso facto, à rejeição de outra, não sendo necessário enfatizar tal fato, por muito lógico.
    A título de prequestionamento tem-se por não violado qualquer dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais mencionados.
    Embargos rejeitados, portanto.
    Dispositivo
    CONCLUSÃO
    DIANTE DO EXPOSTO, decido CONHECER e, no mérito, NÃO ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de USINA ALTO ALEGRE S.A. - AÇÚCAR E ÁLCOOL, nos termos da fundamentação.
    Esclareço que, em razão decisão monocrática do Relator das ADC's STF nºs 58 e 59, a diferença decorrente da aplicação entre o IPCA-E e a TR, enquanto mantida a liminar proferida na ADC 58, ou até que sobrevenha decisão plenária do A. STF a respeito deste tema, não poderá ser objeto, no juízo de execução, de atos judiciais tendentes à liberação do respectivo valor ao exequente“ (págs. 2-3 do documento eletrônico 16 - grifei).
    Em exame perfunctório da demanda que se coloca, verifico que não há verossimilhança nas alegações de desrespeito à decisão desta Corte de suspensão nacional dos feitos que versam sobre a matéria da ADC 58/DF.
    Com efeito, a reclamação trabalhista, no caso concreto, discute outras questões que devem seguir o curso regular do processo, não podendo seu exame ser obstado pela suspensão cautelar relativa a um dos tópicos do recurso na origem.
    Ademais, ante o pronunciamento expresso pelo Juízo reclamado no sentido de impossibilidade de execução da parcela relativa à diferença entre o IPCA-E e a TR, entendo que não há o perigo na demora a justificar o provimento de natureza cautelar.
    Isso posto, indefiro o pedido liminar.
    Requisitem-se informações (art. 989, I, CPC).
    Cite-se o beneficiário do ato impugnado para, querendo, apresentar contestação.
    Após, ouça-se a Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator